Tribunal: CARF
Processo: 15563.000469/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000469/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.176 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE GARCIA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2006, 2007, 2008
INÉPCIA DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Se o recurso voluntário não contesta os fundamentos da decisão recorrida, o
mesmo não preenche os requisitos processuais objetivos de validade, torna-se
inepto, pois não foi desenvolvida a lide administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este não veicular qualquer matéria em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 0427.767
3a Turma da DRJ/CGE, fls. 299 a 301.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000469/2010-21
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000469/2010-21

Relatório
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de auto de
infração de imposto sobre a renda da pessoa física (fls. 246/254), resultante de
procedimento de verificação do cumprimento pelo sujeito passivo das obrigações
tributárias dos exercícios 2006 a 2008, anos-calendário 2005 a 2007, por meio do qual
se exige o crédito tributário de R$ 275.610,18 assim discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 252/253), foi feito o
lançamento de ofício do imposto sobre a renda, com o acréscimo de multa e juros, em
decorrência da seguinte infração:
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, nos valores de R$ 143.629,01 em 31/12/2005, R$ 224.491,27 em
31/12/2006 e R$ 100.794,29 em 31/12/2007, relativos a valores creditados em contas de
depósito ou investimento mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por aviso de recebimento postal, em
27/12/2010 (fl. 256).
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 04/02/2011 (fls. 261/264), por meio da qual o
interessado, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada
de cópia de documentos pessoais (fl. 294) e de outros documentos (fls. 265/293), cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
Deseja justificar que em momento algum e em datas anteriores recebera qualquer outra
intimação para a devida defesa administrativa e dentro do prazo legal, bem como não
pode deixar de comunicar que em 08/11/2010 sofreu um acidente em casa e quebrou os
dois pés ao mesmo tempo, com várias fraturas, e por causa das fortíssimas dores vinha
tomando analgésicos que o deixavam dopado, conforme documentos anexos;
Quando recebeu o auto de infração por seus empregados, em 28/01/2010, já havia
passado o prazo tempestivo para a defesa, mas neste mesmo dia dirigiu-se ao Banco
Itaú, de muletas, para requerer os extratos bancários mencionados nas fls. 3/3 a 7/7 do
Termo de Verificação Fiscal, para poder apresenta-los à Receita Federal;
Deram o prazo de cinco dias no banco, vencidos ontem, porém não os recebeu em sua
totalidade, apenas parte dos extratos da empresa Gelo Daniele, mas mesmo assim
tentará justificar com o que tem em mãos e requerer novo prazo para as devidas
informações sobre os depósitos na conta do Banco Unibanco;
Quanto aos depósitos, transferências e operações bancárias realizados antes de
02/02/2006, tais justificativas não são mais necessárias em conformidade com a Súmula
Vinculante do STF n° 08, porque estão prescritas quaisquer cobranças desta instituição
fazendária em relação a estas transferências e valores, mas mesmo assim irá justificar;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000469/2010-21

Quanto aos depósitos em cheques constantes do item 1 de fls. 3/3 ao item 45 de fls. 5/5,
estão relacionados nos recibos de alugueres do Auto Posto Daniele Ltda., aluguel de
meu imóvel, conforme cópia dos recibos anexados;
Quanto aos demais itens e transferências, apresenta vários esclarecimentos referentes a
recebimento de alugueres, depósitos judiciais de ação para recebimento de locação,
recursos próprios em dinheiro seu, transferência de sua esposa, etc, conforme
documentos anexados;
Alega ainda que as transferências intercontas do período são originárias das três
empresas que lhe pertencem, conforme cópia do extrato de conta corrente do Unibanco.
Ao final, requer, primeiramente, caso seja necessária a apresentação dos demais extratos
faltantes, novo prazo para apresenta-los, ou que seja julgada integralmente procedente a
presente impugnação e arquivado o presente processo administrativo.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, não conheceu da
impugnação do contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
Não comprovada a tempestividade da impugnação, não pode ela ser conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 308 a 309, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente não se insurgiu contra o auto de infração, nem
contra a intempestividade, limitando-se a informar que estaria prestando o esclarecimento de que
a decisão recorrida não conheceu da impugnação por ser intempestiva, no entanto, se
manifestaram favoravelmente ao ora requerente à procedência integral de sua defesa e que o
objeto do processo encontra-se “sub judice” nos autos do processo de execução da Justiça
Federal de São João do Meriti e que por conta disso, solicita que este processo seja suspenso,
pois prevalecerá a decisão da Justiça Federal, conforme os trechos de seu recurso a seguir
apresentados:
Como esclarecimento, vem o requerente por seu advogado e subscritor da presente,
dizer que, em virtude do resultado do v. Acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, n° 04-27-767, datado de 21/03/2012, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Os
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000469/2010-21

mesmo votaram pelo não conhecimento da impugnação, somente, levando em conta a
INTEMPESTIVIDADE da apresentação da referida peça Impugnativa, no entanto, os
respeitáveis julgadores, nesse mesmo v. acórdão, se manifestaram favoravelmente ao
ora requerente à PROCEDÊNCIA INTEGRAL DE SUA DEFESA.
Desta feita, somente para relembrar, AS MESMAS PARTES E OS MESMOS
OBJETOS DOS PRESENTES, encontram-se "SUB JUDICE', nos seguintes autos da
JUSTIÇA FEDERAL, Processo no: 0000319-47.2010.4.02.5101 (2010.51.01.000319-
0), da 01a Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti, Proc. n°:
2009.51.10.006362-8 e Proc. n°: 2010.51.10.002526-5 ambos da 1a Vara Federal da
mesma Seção Judiciária de São João de Meriti/RJ.
Por isso, o requerente, solicita a V. S., A SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO
ADMINISTRATIVO POR TEMPO INDETERMINADO, até o trânsito em julgado dos
supra referidos autos Judiciais Federais, dos quais, tanto o requerente e o requerido, bem
como os mesmos objetos desse feito administrativo, são partes integrantes e em
discussão das ações judiciais mencionadas, cujo resultado é o que realmente
prevalecerá.
Analisando a informação do recorrente de que o processo encontra-se “sub judice”
conforme os processos judiciais apresentados, observa-se que os referidos processos dizem
respeito à processos de execução fiscal, cujo objetivo imediato não seria a discussão da autuação
em si.
Vale lembrar que o processo judicial de execução fiscal não tem relevância no
sentido de suspensão do processo administrativo fiscal, pois o mesmo, normalmente é deflagrado
quando há o trânsito em julgado administrativamente do processo adminstrativo fiscal, seja pela
análise definitiva do mérito, seja pela desistência do contribuinte ou mesmo no caso de não haver
impugnação ou recurso tempestivos.
Portanto, no caso em concreto, observa-se que o recorrente limitou-se a prestar
esclarecimentos, sem contudo, demonstrar qualquer insatisfação em relação à autuação ou
mesmo pela declaração de intempestividade da decisão recorrida.
Diante do exposto, considerando que o recorrente não se insurge contra a autuação
e nem contra a decisão de primeira instância, tem-se que este recurso é inepto por falta de lide,
pois o contribuinte além de não atacar a decisão recorrida, argumenta que abre mão da discussão
administrativa, pois o objeto do processo será resolvido no processo junto à Justiça Federal.
Como razão de decidir, utilizo como argumentos trechos do acórdão 2402-
008.729 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, datado de 10 de julho de
2020,conforme a seguir transcrito:
É cediço que para se conhecer do recurso é necessário que, além do prazo rccursal,
outros pressupostos ou requisitos devem ser atendidos, constituindo-se em elementos
indispensáveis a: (i) expressa insatisfação com a decisão impugnada, bem como (ii)
exposição das razões que levaram ao contribuinte a demonstrar seu inconformismo com
a decisão atacada.
Assim, não impugnar a decisão recorrida, por exemplo, implica em ofensa ao principio
da dialética, segundo o qual pressupõe que o conhecimento do recurso está vinculado à
apresentação das razões do recurso, bem como a motivação que levou o recorrente a se
insurgir contra a decisão recorrida.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.176 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000469/2010-21

Significa dizer, pois, que não basta ao recorrente manifestar, apenas, a vontade de
recorrer; mas deve, também, como interessado, dar os motivos pelos quais recorre,
alinhando as razões de fato e de direito que embasam sua discordância com a decisão
recorrida, daí resultando o pedido de nova decisão, se for o caso.
Essa dialeticidadc, que deve ser constatada no recurso, é necessária porque sua
ausência, dentre outras implicações, poderá resultar em inobservância ao princípio do
contraditório, princípio este fundamental à ampla defesa dos litigantes, de sorte que,
ausentes referidos requisitos, estará o recurso impossibilitado de ser apreciado.
Neste contexto, tem-se como inepto o Recurso Voluntário que não apresente indignação
contra os fundamentos da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo
pelos quais deva ser modificada.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário,
por este não veicular qualquer matéria em litígio.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital